Tribunal: TJSP
Processo: 1024999-98.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FASE PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta contra o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FASE PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta contra o Município de São Paulo. A autora, pessoa jurídica proprietária de veículos, sustenta nulidade das multas aplicadas pela ausência de dupla notificação – de autuação e de penalidade – prevista nos arts. 280, 281 e 282, todos do CTB. Pleiteou também restituição dos valores pagos e afastamento da condenação por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença afrontou o art. 489, §1o, VI, do CPC ao deixar de aplicar o Tema 1.097 do STJ; (ii) definir se é cabível a condenação do Município por litigância de má-fé; (iii) examinar se as multas aplicadas são nulas pela ausência de dupla notificação e se há direito à restituição dos valores pagos; e (iv) determinar se subsiste a condenação da autora por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fundamentação da sentença de 1o grau é válida, pois o Magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos quando encontra motivação suficiente (STJ, AgInt no AREsp 1.340.444/RS). Contudo, a decisão não observou o entendimento vinculante do STJ no Tema 1.097, que exige a dupla notificação – de autuação e de imposição da penalidade – para a multa por não indicação do condutor (arts. 257, §8o, 280, 281 e 282, todos do CTB).
4. O precedente repetitivo reformou o entendimento anterior do TJSP (Tema 13 do IRDR), ao restabelecer a necessidade da dupla notificação, aplicável inclusive a fatos anteriores à Lei n. 14.229/2021, por força da Súmula 312 do STJ e de precedentes reiterados.
5. A ausência de dupla notificação torna nulas as multas aplicadas à pessoa jurídica proprietária de veículo. Reconhecida a nulidade, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em fase própria, mediante comprovação documental do efetivo pagamento, a fim de evitar duplicidade e enriquecimento indevido.
6. A condenação da autora por litigância de má-fé é indevida, pois não se comprovou conduta dolosa, temerária ou desleal. A multiplicidade de ações não caracteriza, por si, litigância predatória, nos termos do Comunicado CG n. 424/2024 da Corregedoria Geral da Justiça.
7. O Município não agiu de forma maliciosa ou temerária, razão pela qual inexiste fundamento para a sua condenação por má-fé.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, com observação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 257, §§7o e 8o, 280, 281 e 282; CC, art. 320; CPC, arts. 80, 81, 85, §§2o e 8o-A, e 489, §1o, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.925.456/SP (Tema 1.097, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 21.10.2021); STJ, Súmula 312; TJSP, AC n. 1046872-28.2022.8.26.0053, rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 12.09.2023; TJSP, AC n. 1006121-96.2022.8.26.0053, rel. Antonio Carlos Villen, j. 24.10.2023.